Tribunal: TJMT
Processo: 0001768-12.2018.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001768-12.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), SEBASTIAO XISTO DO CARMO - CPF: 177.968.061-91 (APELANTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO), ADALTO CLEI FARIA MAIA - CPF: 006.714.311-37 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), EDINALDO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 009.189.551-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO LICITATÓRIO E/OU PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10,
I, VIII, IX, XI, E ART. 11,
CAPUT
, DA LEI N° 8.429/1992 - APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF –
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO
ART. 11,
CAPUT
, DA LIA PELA LEI Nº 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA
–
SENTENÇA REFORMADA –PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS SEBASTIÃO E EDINALDO – RECURSO DO RÉU ADALTO PREJUDICADO.

1.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

2.
Inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para contratação direta de prestação de serviços e a afronta
às disposições da Lei nº 8.666/1993, não restou demonstrada a existência de
dolo na conduta dos Apelantes para justificar a condenação com base no art. 10 e incisos da Lei n. 8.429/92, pois não comprovada de forma cabal a intenção de causar prejuízo ao erário no exercício das atividades como agentes públicos.

3. Não há como manter a condenação dos Apelantes com base no
caput
do art. 11 da LIA,
ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos Apelantes e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, por meio das disposições da Lei n. 14.230/2021
,
que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública,
a qual corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.

4. Diante da homologação do acordo de não persecução cível entre o Ministério Público Estadual e o Apelante, que culminou na extinção do processo com resolução do mérito,

resta prejudicada

a análise do seu recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001768-12.2018.8.11.0013

APELANTE: SEBASTIAO XISTO DO CARMO, ADALTO CLEI FARIA MAIA, EDINALDO FERREIRA DE SANTANA

APELADO: MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO XISTO DO CARMO, ADALTO CLEI FARIA MAIA E EDINALDO FERREIRA DE SANTANA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor dos Apelantes

e de Daniel Gonzaga Correa
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para o fim de reconhecer a pratica dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, I, VIII, IX, XI, e art. 11, “caput”, da Lei n° 8.429/1992, condenando os requeridos, nas seguintes sanções:

01)
DANIEL GONZAGA CORREA, SEBASTIAO XISTO DO CARMO e ADALTO-CLEI FARIA MAIA: (a) Ressarcimento integral do dano (art. 12, ll, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; (b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 12, II e III, da LIA); (c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II e III, da LIA); e (d) Pagamento de multa civil no importe de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, Ill, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença;

02) EDINALDO FERREIRA DE SANTANA:
(a) Ressarcimento integral do dano (art. 12, II, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante devera' ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; (b) Perda da função pública; (c) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 12, II e III, da LIA); (d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, ll e Ill, da LIA); e (e) Pagamento de multa civil no importe de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, III, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença.

Condenou-os ainda, ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 170741708 / 170741713) o Apelante
SEBASTIÃO XISTO DO CARMO
defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando a inexistência de ato ímprobo em decorrência da legalidade e necessidade da contratação de serviços de manutenção da rede de águas municipal à época do fato.

Argumenta, também, a ausência de dolo, má-fé ou culpa em sua conduta, como Secretário de Obras, para eventual ilegalidade no processo de contratação direta da prestação de serviços.

Destaca, ainda, que, a sentença não promoveu a individualização da conduta dos réus, bem como defende a desproporcionalidade das penas que lhe foram aplicadas.

Acostou-se no ID n. 170741714 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

As contrarrazões vieram no ID n. 170741717 / 170741719, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, os Apelantes

ADALTO CLEI FARIA MAIA e EDINALDO FERREIRA DE SANTANA
, respectivamente
nos ID ́s n. 170741722 / 170741724 e 170741726 / 170741728,

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ressaltando a ausência de ato ímprobo, bem como de lesividade ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

Alternativamente, pugna pela readequação das penalidades, em observância ao princípio da proporcionalidade das penas.

Acostou-se, respectivamente nos ID ́s n. 170741725 e 170741729 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivos comprovantes de pagamento.

As contrarrazões vieram no ID n. 170741731, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 170741744 pelo provimento dos apelos.

A certidão de ID n. 170741746 atesta a intempestividade dos recursos.

Em petição colacionada no ID n. 170741748 o Apelante Sebastião Xisto do Carmo se insurge contra o teor da certidão de intempestividade recursal, ressaltando que, opôs embargos de declaração em 23/7/2019 (ID n. 23685452 e 23685453), cuja publicação do julgado se deu em 20/8/2019, pelo DJE n. 10560, de forma que o recurso protocolado em 27/8/2019 seria tempestivo.

Em cumprimento ao despacho de ID n. 110163474, que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa, acostou-se, nos ID ́s n. 110703462 e 170741758 a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, na qualidade de
custos legis
e do Ministério Público Estadual e no ID n. 111648453 do Apelante
Sebastião Xisto do Carmo.

A certidão de ID n. 170741759 atesta o decurso do prazo para os Apelantes Adalto Clei Faria Maia e Ednaldo Ferreira de Santana, sem qualquer manifestação acerca do despacho de ID n. 110163474.

O Ministério Público Estadual noticiou no ID n. 153431151 que firmou acordo de não persecução cível com o
Requerido Adauto Clei Faria Maia
, nos termos do art. 17 da Lei n. 8.429/92, ocasião em que este se comprometeu a ressarcir o prejuízo causado ao erário e a pagar multa civil, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 6 (seis) parcelas iguais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma semestral, a contar de 31/4/2023 (ID n. 153431152); o qual foi devidamente homologado por esta Relatora no ID n. 170741763 e, consequentemente o feito foi julgado extinto com resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Os autos vieram então conclusos para a análise dos recursos de apelação interpostos por
Sebastião Xisto do Carmo e Edinaldo Ferreira de Santana.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO XISTO DO CARMO, ADALTO CLEI FARIA MAIA E EDINALDO FERREIRA DE SANTANA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Apelantes e de Daniel Gonzaga Correa,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para o fim de reconhecer a pratica dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, I, VIII, IX, XI, e art. 11, “caput”, da Lei n° 8.429/1992, condenando os requeridos, nas seguintes sanções:

01)
DANIEL GONZAGA CORREA,
SEBASTIAO XISTO DO CARMO
e ADALTO-CLEI FARIA MAIA: (a) Ressarcimento integral do dano (art. 12, ll, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; (b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 12, II e III, da LIA); (c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II e III, da LIA); e (d) Pagamento de multa civil no importe de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, Ill, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante devera ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença;

02)
EDINALDO FERREIRA DE SANTANA
:
(a) Ressarcimento integral do dano (art. 12, II, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante devera' ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; (b) Perda da função publica; (c) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 12, II e III, da LIA); (d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, ll e Ill, da LIA); e (e) Pagamento de multa civil no importe de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, III, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença.

Ab initio
, ressalto que, a análise do presente recurso se limita aos Apelantes
Sebastião Xisto do Carmo e Edinaldo Ferreira de Santana, porquanto conforme relatado, a decisão de ID n. 170741763 homologou o acordo de não p
ersecução cível firmado pelo Ministério Público Estadual e o Apelante Adalto Clei Faria Maia nos termos do art. 17, §§ 1º e 4º, da Lei n.º 8.429/1992, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em relação a ele, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC; restando, pois, prejudicada a análise de seu recurso.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade, pois inobstante a certidão de ID n. 1
70741746 ateste a intempestividade dos recursos, observa-se que desconsiderou a oposição e posterior julgamento de embargos de declaração em 15/8/2019 (ID n. 170741706), publicado e disponibilizado no DJE em 20/8/2019 (ID n. 170741707), situação que evidencia a interrupção do prazo recursal, de forma que
são tempestivos os recursos interpostos por Sebastião Xisto do Carmo em 27/8/2019 (ID n. 170741708) e por Edinaldo Ferreira de Santana em 11/9/2019 (ID n. 170741726).

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

No que tange ao mérito, convém ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública, que são atribuídas aos Apelantes Sebastião Xisto do Carmo e Edinaldo Ferreira de Santana a prática de atos de improbidade administrativa
previstos nos artigos 10, caput, I, VIII, IX e XI e 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92
, em decorrência de, respectivamente, no exercício das funções de Tesoureiro e Secretário de Obras do Município de Vale de São Domingos/MT, em conjunto com o então Prefeito e o Secretário de Administração, entre os anos de 2015 e 2016 terem participado da contratação e pagamentos irregulares para a prestação de serviços no sistema de abastecimento de água do distrito de Adrianópolis.

Narra a inicial que, sem licitação ou prévio procedimento de dispensa, contrato escrito e / ou empenho / liquidação, em conluio, teriam transferido das contas do Município de
Vale de São Domingos/MT para Joseni Galdino Gonçalves, por meio de cheques e transações bancárias, dinheiro público da ordem de R$ 21.575,00 (vinte e um mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Quanto às condutas previstas no
art. 10, I, VIII, IX e XI da Lei n. 8.429/92
(
dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

In casu
, a respeito do requisito objetivo, entendo que, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a contratação direta de serviços para a municipalidade, sem a realização de prévio procedimento licitatório ou a formalização de processo de dispensa de licitação, o que representa
afronta às disposições da Lei nº 8.666/1993,
não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos Apelantes, pois não comprovada de forma cabal a intenção de causar prejuízo ao erário no exercício das atividades como agentes públicos.

Com efeito, embora inconteste a ilegalidade na contratação direta de serviço para a
prestação de serviços no sistema de abastecimento de água do distrito de Adrianópolis, não se verifica dos autos nenhuma evidência de que os agentes públicos requeridos tenham atuado com dolo de lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido; tratando-se, na verdade, de conduta negligente no exercício da praxe administrativa frente às exigências da Lei n. 8.666/93.

Destaca-se, ainda, que,
tal ato por si só, mormente se não evidenciada o dolo, não configura ato de improbidade administrativa, face a ausência de comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado na vontade livre e consciente da prática do ato, sabidamente ímprobo
; porquanto, de acordo com a nova redação instituída pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 10 da Lei n. 8.429/92 que passou a exigir maior rigor na qualificação de improbidade administrativa de frustrar a licitude de licitação, com acusação de prejuízo ao erário, passou-se a impor a comprovação de perda patrimonial efetiva, decorrente de dolo especifico voltado para tal finalidade lesiva, o que efetivamente não se constata na hipótese em apreço.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92)é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública, ou seja, atos de improbidade administrativa que envolvam má-fé, dolo ou desonestidade por parte dos agentes públicos.

2. A Lei nº 14.230/2021 trouxe modificações substanciais para a Lei de Improbidade Administrativa, sendo uma delas a exclusão das modalidades culposas nos atos de improbidade.

3. Para que um ato de improbidade administrativa seja caracterizado, é imprescindível a presença do dolo por parte do agente, entendido como a intenção voluntária e consciente de alcançar um resultado ilícito, conforme definido nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. A simples voluntariedade do agente ou o mero cumprimento de funções ou atribuições públicas não são suficientes para configurar esse tipo de conduta inadequada.

4.
Não merece reparos a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, uma vez que não foram apresentadas provas do dolo por parte do agente público envolvido e tampouco foi comprovado um prejuízo efetivo ao erário
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 57167355020198090014 ARAGARÇAS, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/8/2023).
[Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AMBAS AFASTADAS – MÉRITO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRAUDULENTO – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

2. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AC: 00013621320088110022, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/7/2023). [Destaquei]

Além disso,

em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº
14.230
/2021
foi dada nova redação ao "
caput
" do
art
.
11
da Lei nº 8.429, de 02/06/1.992,
exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública
, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo.
Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse aspecto, considerando que a inicial da Ação Civil Pública também atribui aos Apelantes a prática de ato de improbidade previsto no art. 11,
caput,
da Lei n. 8.429/92,
que apesar de antes da modificação promovida pela Lei nº 14.230/2021 ostentar caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, é certo que a referida alteração legislativa esvaziou tipicidade legal da conduta praticada pelos Apelantes.

Desse modo, tendo em vista a
nova redação do “caput” do art. 11 da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992

em decorrência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021
, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública,
não há como manter a condenação dos Apelantes com base no
caput
do art. 11 da LIA,

ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos Apelantes e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa
, que corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.

– Pretensão ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa em razão da não aplicação pelo apelado, Prefeito do Município de Nipoã, no exercício de 2.014, do percentual mínimo de 25% da receita obtida com impostos e com o FUNDEB na manutenção e desenvolvimento do ensino – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento –
Juízo a "quo" que não reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa consistente na violação dos princípio do direito administrativo, tipificado pelo art. 11, I, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, anterior às alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 – Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021, que entrou em vigor dia 22/10/2.021, promovendo nova redação ao "caput" do art. 11 da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo
– Princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica é aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal – Art. 1º, § 4º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, determina que se aplica ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador – Aplicação do princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica – Ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo apelado e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992), com as alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021, de modo que as infrações administrativas ali contidas não abarcaram a conduta praticada pelo apelado – Reexame necessário incompatível com a ação de improbidade administrativa – Inteligência do art. 17-C, § 3º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992 – Sentença mantida por fundamento diverso – APELAÇÃO não provida e REEXAME NECESSÁRIO não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10009456620198260369 SP 1000945-66.2019.8.26.0369, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/5/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 2/6/2022). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
SEBASTIÃO XISTO DO CARMO E EDINALDO FERREIRA DE SANTANA
para, com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF, reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa.

Em razão da homologação do acordo entre o Ministério Público Estadual e o Apelante
ADALTO CLEI FARIA MAIA
resta
PREJUDICADA
a análise do seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023